Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REDUÇÃO DA PENA.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, registraram-se circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. A pena não foi reduzida em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa, pois já havia sido reduzida ao mínimo legal, em razão do reconhecimento da confissão espontânea. Mesmo que não se possa reduzir os apenamentos aquém dos mínimos legais previstos, é necessário que se consigne todos os benefícios e ônus inerentes ao julgamento, pois, os réus têm direito de saberem como foram julgados.
2. Impossível afastar a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, porquanto a majorante restou comprovada nos autos pelos depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase de investigação quanto em juízo.
3. Impõe-se a manutenção da pena, fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Dado parcial provimento ao recurso, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, porém sem redução da pena, eis que já fixada no mínimo cominado na oportunidade de avaliação das atenuantes e agravantes.